Tribunal: STF
Processo: HC 261465
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.798/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos – fundados nas circunstâncias do delito –, como a apreensão de embalagens para fracionamento do entorpecente, além de balança de precisão e caderno de anotações, – somado ao "modus operandi", com a entrega da droga na troca de turno dos policiais, os quais, em conjunto indicam a dedicação a atividades ilícitas. 



    3. Além disso, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    4. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, assim como estabelecer regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ:



    O Juízo sentenciante, assim fundamentou a negativa de aplicação do benefício (fl. 95, destaquei): 



    Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há igualmente causa para alteração do quantum da pena. Anote- se que é inaplicável ao caso a redutora do art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". A comprovação da satisfação do requisito legal praticamente inverte o ônus da prova, incumbindo ao próprio interessado demonstrar que a atividade criminosa em que foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência, vale dizer, o propalado "traficante de primeira viagem". E essa prova não foi produzida. Ao revés, de todas as circunstâncias evidenciadas nos autos é possível extrair que o acusado se dedicava efetivamente ao tráfico de drogas. Ora, 54 porções de cocaína, pesando aproximadamente 70 gramas, 03 pedras grandes de cocaína, pesando aproximadamente 230 gramas e 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 120 gramas, correlacionados a 1.000,00 (mil) eppendorf´s vazios, balança de precisão e bloco de anotação, não são indicativo de uma venda circunstancial, mas sim esporádica até que o "estoque" se encerrasse. Não se ignore, ainda, que "primariedade" não se confunde com "bons antecedentes". O réu é primário se não teve condenação criminal anterior, e tem bons antecedentes se ostenta vida pregressa limpa, bom conceito social, reputação ilibada, nenhum envolvimento com o crime." (STJ - RHC 4965 SP 1995/0052715-4). Assim, considerando que o acusado trazia consigo e guardava relevante quantidade de entorpecentes, bem como que em seu desfavor foram produzidos elementos que não indicam singularidade e unicidade no seu comportamento ilícito, não se pode conferir ao acusado, diante destas peculiaridades, o mesmo tratamento que de dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de uma mera iniciante na seara criminal.



     A Corte estadual, ao julgar o recurso de apelação, acrescentou (fls. 128- 130, destaquei): 



    Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena e, fundamentadamente, foi rechaçada a causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei de Drogas), tendo em vista que IGOR, por todo o contexto, se dedicava ao narcotráfico (para além das drogas, ora ressaltada, nos termos inicialmente utilizados na primeira fase do cálculo, reservados, agora, para a presente fase, mantinha balança de precisão, cerca de 800 pinos de acondicionamento vazios, além de contabilidade de tráfico), desatendendo, claramente, um dos requisitos previstos no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, daí que inaplicável como pretende a defesa. Nesse sentido, não se pode ignorar que, além de todo o material relacionado ao narcotráfico (acima descrito), restou comprovado, sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento dos policiais militares (01:55 min da primeira mídia e 01:31 da segunda fls.366), o “modus operandi” do acusado, o qual promovia as entregas de entorpecentes justamente nos momentos que coincidiam com a troca de turnos da corporação policial, demonstrando que IGOR, estudava o comportamento dos “fatores de risco” ao seu negócio, em clara dedicação ao tráfico. Ainda, pelo valor potencial de comercialização de cada porção de cocaína (R$ 50 reais, conforme declarado por ocasião do interrogatório) e pela apreensão de pelo menos oitocentas embalagens individuais de cocaína prestes a serem “envazadas”, observa-se que já havia, por lógica, uma receita esperada em torno de R$ 40.000,00, o que sedimenta a certeza de envolvimento com fornecedores importantes e planejamento contábil do narcotráfico. Portanto, não se trata de afastamento do tráfico privilegiado apenas pela quantidade de droga apreendida ou pela conjugação dela a algum outro elemento abstrato, mas sim da análise sistêmica dos fatos, suficientemente abordados, embora de maneira mais concisa, pela sentença de piso. Descabida, enfim, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. 



    [...]



    Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições – especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022). 



    Além disso, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da droga (420 gramas de cocaína), houve apreensão de “embalagens para fracionamento do entorpecente, além de balança de precisão e caderno de anotações – somadas ao ‘modus operandi’, com a entrega da droga na troca de turno dos policiais, os quais em conjunto, indicam a dedicação a atividades ilícitas”.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, o pedido de modificação do regime prisional não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente